Tribunal: STJ
Processo: 1131472-16.2014.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1822766 - SP (2019/0182951-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: WELLINGTON WATANABE
ADVOGADOS
: EDUARDO PELUZO ABREU E OUTRO(S) - SP234122
ANDRÉ STREITAS - SP288668
ADRIANA SANTANA DE SENA - SP223630
AGRAVADO
: FUNDACAO AMERICA DO SUL DE ASSIST E SEGURIDADE
SOCIAL
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO BEVILAQUA - SP139333
JULIANO NICOLAU DE CASTRO E OUTRO(S) - SP292121
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. RECEBIMENTO DAS CONTRIBUÇÕES. RENÚNCIA AO PLANO DE
BENEFÍCIOS. NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ANULAÇÃO.
DECADÊNCIA.
1. Nos termos do
da LC 109/2001, assim como ocorria sob a égide da legislação
art. 75
anterior (
Decreto 72.771/73 e
, a prescrição para reclamar o
Lei 3.807/60,
Lei 8.213/91)
direito a prestações de benefício previdenciário é parcial, vale dizer, atinge apenas as
prestações vencidas em período anterior a cinco anos do ajuizamento da ação.
2. Hipótese, todavia, em que os autores da ação não se limitam a pleitear prestações
com base no contrato previdenciário em vigor quando se tornarem elegíveis ao benefício,
mas alteração do aditivo contratual de transação e novação, pretensão sujeita ao prazo
de decadência de 4 anos (art. 178, § 9o, V, "b", Código Civil de 1916, vigente à época
dos fatos, correspondente ao
inc. II, do CC/2002). Precedentes da Segunda
art. 178,
Seção
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
10/11/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

Documento eletrônico VDA52307707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/11/2025 14:40:57
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 81b37b26-1ff0-4237-8128-bbc0b22a98d4

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52307707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/11/2025 14:40:57
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 81b37b26-1ff0-4237-8128-bbc0b22a98d4

AgInt nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1822766 - SP (2019/0182951-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: WELLINGTON WATANABE
ADVOGADOS
: EDUARDO PELUZO ABREU E OUTRO(S) - SP234122
ANDRÉ STREITAS - SP288668
ADRIANA SANTANA DE SENA - SP223630
AGRAVADO
: FUNDACAO AMERICA DO SUL DE ASSIST E SEGURIDADE
SOCIAL
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO BEVILAQUA - SP139333
JULIANO NICOLAU DE CASTRO E OUTRO(S) - SP292121
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. RECEBIMENTO DAS CONTRIBUÇÕES. RENÚNCIA AO PLANO DE
BENEFÍCIOS. NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ANULAÇÃO.
DECADÊNCIA.
1. Nos termos do
da LC 109/2001, assim como ocorria sob a égide da legislação
art. 75
anterior (
Decreto 72.771/73 e
, a prescrição para reclamar o
Lei 3.807/60,
Lei 8.213/91)
direito a prestações de benefício previdenciário é parcial, vale dizer, atinge apenas as
prestações vencidas em período anterior a cinco anos do ajuizamento da ação.
2. Hipótese, todavia, em que os autores da ação não se limitam a pleitear prestações
com base no contrato previdenciário em vigor quando se tornarem elegíveis ao benefício,
mas alteração do aditivo contratual de transação e novação, pretensão sujeita ao prazo
de decadência de 4 anos (art. 178, § 9o, V, "b", Código Civil de 1916, vigente à época
dos fatos, correspondente ao
inc. II, do CC/2002). Precedentes da Segunda
art. 178,
Seção
3. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Wellington Watanabe contra decisão
mediante a qual dei provimento ao recurso especial da Fundação América do Sul de
Assistência e Seguridade Social, para declarar que, nas ações em que se pretende
anular do aditivo contratual celebrado com entidade de previdência privada para
recebimento das contribuições vertidas, com a consequente renúncia ao plano de
benefícios, como a presente, a pretensão sujeita-se ao prazo decadencial de quatro anos.
Documento eletrônico VDA51857248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:07:09
Código de Controle do Documento: c720f7f9-2346-4a56-b83f-c67c8f08689e

Insiste a agravante na alegação de que, "longe de se aplicar mero
entendimento consolidado da Corte Superior, a r. decisão monocrática enfrentou matéria
de fato, cuja prova era documental. E o fez para modificar a interpretação do Tribunal de
origem ao referido fato, afastando a tese sugerida pelo Embargante de fraude à lei
imperativa (acolhida à luz do conjunto probatório pelo Tribunal de origem), em clara
afronta à consagrada Súmula 7 desse D. Tribunal".
Impugnação dos agravados às fls. 800-805.
É o relatório.
VOTO
Conforme exposto na decisão agravada, a partir do voto condutor do acórdão
que proferi no julgamento do
perante a Segunda Seção, a redação
RESP 1.201.529/RS
do
da Lei Complementar 109/2001, atualmente em vigor, não apresentou
art. 75
alteração substancial ao conteúdo dos arts. 57,
da
418 e 419 do
caput,
Lei 3.807/60;
Decreto 72.771/73 e 103 da
em seu texto originário, adotando, do mesmo
Lei 8.213/91,
modo que a legislação anterior, o prazo de prescrição de cinco anos, ressalvando
expressamente o direito ao benefício, motivo pelo qual subsiste o entendimento
pacificado neste Tribunal no sentido de que a prescrição não atinge o fundo de direito do
benefício previdenciário complementar correspondente ao contrato celebrado entre a
entidade de previdência (fechada ou aberta) e o aderente, mas apenas as prestações
vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da ação.
Além disso, após mencionar o entendimento doutrinário e da própria
Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, ambos nesse
mesmo sentido, conclui que, na hipótese de pedido de revisão do benefício de
complementação de aposentadoria, a prescrição para reclamar o direito a prestações de
benefício previdenciário é parcial, vale dizer, atinge apenas as prestações vencidas em
período anterior a cinco anos do ajuizamento da ação, nos termos do
da LC 109
art. 75
/2001, assim como ocorria sob a égide da legislação anterior (
Decreto
Lei 3.807/60,
72.771/73 e
.
Lei 8.213/91)
Ressaltei, todavia, que o referido julgamento tratava de pretensão diversa, na
qual o deferimento do pleito inicial deveria ser precedido da anulação do contrato
celebrado em 1983, pretensão essa sujeita a prazo decadencial de 4 anos, sob a égide
do Código Civil de 1916 (art. 178, § 9o, "b", do Código Civil de 1916).
No caso presente, a pretensão deduzida na inicial consiste em anular
cláusulas do aditivo ao contrato previdenciário celebrado com entidade de previdência
privada para recebimento das contribuições vertidas, com a consequente renúncia ao
plano de benefícios.
Pretende o ora agravante, portanto, a alteração da relação jurídica
fundamental existente entre as partes (contrato previdenciário e respectivo aditivo),
Documento eletrônico VDA51857248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:07:09
Código de Controle do Documento: c720f7f9-2346-4a56-b83f-c67c8f08689e

sendo essa pretensão de natureza constitutiva, sujeita a prazo decadencial (Código Civil
de 1916,
§ 9o, V, "b", vigente à época dos fatos, correspondente ao
inc.
art. 178,
art. 178,
II, do CC/2002), premissa necessária para a condenação ao pagamento das diferenças
de complementação de aposentadoria.
Nesse sentido, aos precedentes citados na decisão agravada, acrescento as
seguintes ementas de acórdãos, proferidos em caso recentes, que examinaram casos
absolutamente idênticos de pretensão de anular cláusulas do aditivo ao contrato por vício
de consentimento:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO
ESPECIAL
-
PREVIDÊNCIA
PRIVADA
-
ALTERAÇÃO
DO
REGULAMENTO
DE
BENEFÍCIOS
-
MAJORAÇÃO
DO
PERCENTUAL DE CONTRIBUIÇÃO - NEGÓCIO JURÍDICO - VÍCIO DE
CONSENTIMENTO - ANULAÇÃO - PRAZO DECADENCIAL- DELIBERAÇÃO
UNIPESSOAL QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O APELO RECURSAL -
INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE.
1. O acórdão embargado concluiu, em sintonia com a jurisprudência da Casa, que a
pretensão que tem como pressuposto a anulação, por vício de consentimento,
de contrato ou transação extrajudicial, está sujeita ao prazo decadencial de 4 (quatro)
anos, previsto no
§ 9o, V, alínea "b", Código Civil de 1916, vigente à época
art. 178,
dos fatos, correspondente ao
II, do Código Civil de 2002.
art. 178,
Precedentes.
1.1. Incidência, na hipótese, da
ao caso dos autos.
Súmula 168/STJ
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos ERESP 1.941.579/RJ, Segunda Seção, Relator Ministro Marco Buzzi, DJ
22.8.2025)

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA. ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DE BENEFÍCIOS. MAJORAÇÃO DO
PERCENTUAL
DE
CONTRIBUIÇÃO.
NEGÓCIO
JURÍDICO.
VÍCIO
DE
CONSENTIMENTO. ANULAÇÃO. DECADÊNCIA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar casos idênticos ao
dos autos, firmou orientação no sentido de que a pretensão que tem como
pressuposto a anulação, por vício de consentimento, de contrato ou transação
extrajudicial, está sujeita ao prazo decadencial de 4 (quatro) anos, previsto no
§ 9o, V, alínea "b", Código Civil de 1916, vigente à época dos fatos,
art. 178,
correspondente ao
II, do Código Civil de 2002.
art. 178,
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no RESP 1.941.579/RJ, Terceira Turma, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, DJ 20.3.2025)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DE BENEFÍCIOS. MAJORAÇÃO DO
PERCENTUAL
DE
CONTRIBUIÇÃO.
NEGÓCIO
JURÍDICO.
VÍCIO
DE
CONSENTIMENTO. ANULAÇÃO. DECADÊNCIA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO
RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da orientação firmada pela Segunda Seção desta Corte no julgamento
Documento eletrônico VDA51857248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:07:09
Código de Controle do Documento: c720f7f9-2346-4a56-b83f-c67c8f08689e

do
Relatora para o acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
REsp 1.201.529/RS,
DJe de 1o/6/2015, a pretensão do autor de ação fundada em contrato de previdência
privada que tem como pressuposto necessário a anulação, por vício de
consentimento, de contrato ou transação extrajudicial, está sujeita ao prazo
decadencial de 4 (quatro) anos, previsto no
§ 9o, V, "b", do Código
art. 178,
Civil de 1916, vigente à época dos fatos.
2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência
assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Quarta Turma, Relator Ministro Raul Araújo, DJ
AREsp 2.471.728/BA,
29.11.2024)

Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno e, nos termos do
§ 11, do CPC/15, majoro em 10% (dez por cento) a quantia já arbitrada a título
art. 85,
de honorários em favor da parte recorrida pela sentença de fls. 471-475, observando-se
os limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo, ônus suspensos em caso de deferimento
de assistência judiciária gratuita.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51857248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:07:09
Código de Controle do Documento: c720f7f9-2346-4a56-b83f-c67c8f08689e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1.822.766 / SP
Número Registro: 2019/0182951-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11314721620148260100
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator do AgInt nos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FUNDACAO AMERICA DO SUL DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL
RECORRENTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO BEVILAQUA - SP139333
JULIANO NICOLAU DE CASTRO E OUTRO(S) - SP292121
RECORRIDO
: WELLINGTON WATANABE
ADVOGADOS
: EDUARDO PELUZO ABREU E OUTRO(S) - SP234122
ANDRÉ STREITAS - SP288668
ADRIANA SANTANA DE SENA - SP223630
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PREVIDÊNCIA
PRIVADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : WELLINGTON WATANABE
ADVOGADOS : EDUARDO PELUZO ABREU E OUTRO(S) - SP234122
ANDRÉ STREITAS - SP288668
Documento eletrônico VDA52210003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:58:46
Código de Controle do Documento: 3f424003-dc35-464d-9bc8-7ece82d448c4

ADRIANA SANTANA DE SENA - SP223630
AGRAVADO
: FUNDACAO AMERICA DO SUL DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : MARCO ANTONIO BEVILAQUA - SP139333
JULIANO NICOLAU DE CASTRO E OUTRO(S) - SP292121
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
10/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52210003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:58:46
Código de Controle do Documento: 3f424003-dc35-464d-9bc8-7ece82d448c4